Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703246-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (0719275-96.2022.8.07.0018) em ação ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL. Eis o teor da decisão: Vistos, etc. Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz a autora que se dedica, em síntese, a operações financeiras de alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Aduz que em consulta aos sites da Secretaria de Fazenda do DF e do DETRAN/DF, foi surpreendida com a existência de diversos débitos tributários relacionados ao IPVA – 52 lançamentos referentes a 20 veículos. Afirma que embora objeto de contratos de financiamento com cláusula de garantia fiduciária, tais veículos não mais lhe pertencem, na medida em que efetivadas as transferências da propriedade, com os respectivos gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG), antes mesmo da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária identificada. Alega que finalizado o contrato e consolidada a propriedade em favor dos devedores fiduciários, não subsiste sua qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária, sendo dos novos proprietários a responsabilidade pelo pagamento do tributo em questão. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade do IPVA, relativamente aos 52 débitos incidentes sobre os 20 veículos listados, impedindo-se qualquer ato tendente a exigi-los, inclusive inscrição em dívida ativa. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não é o que se verifica na espécie. Compete ao Distrito Federal instituir imposto sobre a propriedade de veículos automotores (CF, art. 155, inciso III). Fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor (Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 5o). Contribuintes do IPVA são as pessoas físicas ou jurídicas residentes e/ou domiciliadas no Distrito Federal proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes, titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil e detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio (Lei Distrital 7.431/85, art. 1o, § 7o). Responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA são o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores, o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, e o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. Por outro lado, alienação fiduciária em garantia é negócio jurídico por meio do qual o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa alienada são transferidas ao credor, mantendo-se com o devedor a posse direta. Logo, por definição legal, o credor, enquanto não finalizado o contrato de financiamento assegurado por cláusula de alienação fiduciária, mantém a condição de proprietário e possuidor indireto do bem e, por isso, a qualidade de contribuinte do IPVA. Tal posição permanece hígida até o momento da finalização do contrato. Afirma a autora, basicamente, que a baixa dos gravames na base de dados do SNG (Sistema Nacional de Gravames) se equipara ao exaurimento do contrato e, consequentemente, à transferência da propriedade do veículo, dada a sua natureza mobiliária, a prescindir da efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito competente. A tese, entretanto, não tem encontrado guarida na jurisprudência deste egrégio TJDFT, o que afasta a presença do primeiro dos requisitos autorizadores da tutela emergencial vindicada. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que: 1) os veículos não são mais de sua propriedade, tendo sido efetuada a translação de propriedade, com os respectivos gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando do término dos contratos; 2) é notória a sua ilegitimidade em figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias de IPVA; 3) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos 52 débitos de IPVA relativos a 20 veículos; 4) no mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo devidamente recolhido (ID. 43187691). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a responsabilidade pela parte agravante pelo pagamento do IPVA dos veículos. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pela parte agravante. A responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA é estabelecida pelo art. 1o, §§ 7o e 8o, da Lei no 7.431/85: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. [...] § 7o São contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, ou gravado com cláusula de reserva de domínio. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; II – o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título; III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; IV – o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto. V – Não haverá solidariedade na hipótese de haver certidão negativa de débitos tributários relativos ao veículo, expedida pelo órgão competente, na data da transferência.” Portanto, no que tange à responsabilidade fiscal pelo pagamento do IPVA, o Distrito Federal, no uso de sua competência constitucional (art. 155, inciso III, da CF), enumerou em lei própria aqueles contribuintes obrigados diretamente, ou em solidariedade, pelo pagamento do referido tributo. Neste sentido, a inadimplência no pagamento do IPVA evidencia que a parte agravante ou é proprietária e detentora da posse direta dos referidos veículos, ou tem a propriedade resolúvel e a posse indireta dos veículos que financiou (se existentes contratos de alienação fiduciária deles) e, assim, se torna responsável pelo adimplemento do tributo na forma do §7o, inciso I, ou na forma do §8o, inciso II, do art. 1o, da Lei no Lei no 7.431/85, acima transcritos. A baixa dos gravames na base de dados do SNG (Sistema Nacional de Gravames) não se equipara ao exaurimento do contrato e, consequentemente, não transfere a propriedade do veículo. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. [...] 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. BAIXA DO GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial - in status assertionis. Tratando-se de credora fiduciária do bem, a análise de sua responsabilidade permeia as provas dos autos, devendo ser analisada no mérito. 2. A Lei número 7.431/85, a qual institui no Distrito Federal o imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, em seu artigo 1°, estabelece que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores é devido anualmente pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. 3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. 4. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1421849, 07193120320208070016, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. TRIBUTO INADIMPLIDO. BANCO FINANCIADOR DE VEÍCULO ADQURIDO POR TERCEIRO. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO, TITULAR DO DOMÍNIO OU POSSUIDOR. RESPONSABILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Distrito Federal definiu no art. 1o, da Lei no 7.431/85 quais são os contribuintes ou responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA. 2 - A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída de débito tributário, incumbindo ao devedor nela inscrito, o ônus de refutar referida presunção. 3 - Ainda que a instituição bancária tenha celebrado contrato de alienação fiduciária de veículo com terceiro que se encontra na posse direta do bem, responde pelo pagamento do IPVA inadimplido na condição de proprietária ou titular do domínio, descabendo a alegação de sua ilegitimidade passiva, mormente quando devidamente inscrita em dívida ativa. 4 - Negado provimento ao recurso. (Acórdão 1318144, 07546423220188070016, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 16:02:22. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador